Tribunal: STF
Processo: Pet 14005
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA CRIMINAL CONTRA SENADOR DA REPÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE EXPLICAÇÕES PELO INTERPELADO. ARQUIVAMENTO. 



Relatório



    1. Interpelação judicial formulada por Míriam Azevedo de Almeida Leitão, jornalista, contra Jorge Seif Junior, Senador da República. 



    Em 18.6.2025, o processo foi autuado como petição neste Supremo Tribunal (e-doc. 9). 



    2. Afirma a autora da presente interpelação que, “no dia 12 de março de 2025, [as] notas taquigráficas do Senado da República registram o seguinte discurso proferido pelo Senador Jorge Seif (PL-SC), onde em excerto se registra: 



    O Cleitinho acabou de falar aqui: uma mulher que pintou uma estátua pegou 17 anos de cadeia, e o Governador ladrão do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está gozando da cara do brasileiro nas redes sociais, dizendo que vai ser candidato no ano que vem… esse o Brasil que nós queremos? Uma vergonha sem tamanho! Brasileiros de bem e do bem, do Rio, de São Paulo, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, se você puder, compareça a essa manifestação. Só para lembrar para vocês: Dilma Rousseff, terrorista; Fernando Gabeira, Míriam Leitão, Marighella e tantos outros - pesquisem aí - anistiados como José Dirceu, anistiados políticos que mataram, roubaram, sequestraram, sequestraram avião, explodiram bomba em banco, fizeram o diabo, com perdão da palavra, e hoje foram anistiados - anistia ampla, geral e irrestrita. 



    Sustenta que “o ataque é evidente! O senador, ao proferir tais palavras, busca de forma velada estabelecer uma falsa equivalência entre a jornalista Míriam Leitão e aqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023, na tentativa de justificar a anistia para esses indivíduos. Ao fazê-lo, o senador recorre à mentira e à distorção dos fatos, atribuindo a Míriam a condição de ‘anistiada política’ de maneira absolutamente infundada e sem qualquer respaldo na realidade. A jornalista nunca foi anistiada, pois jamais cometeu qualquer ato ilícito ou crime, sendo completamente incompatível qualquer comparação entre ela e os envolvidos nos referidos atos. Tal manobra tem o claro intuito de deslegitimar a imagem da jornalista e de criar uma narrativa falaciosa que tenta justificar uma agenda política, desprezando o impacto e a gravidade de suas palavras sobre a honra e a reputação da profissional. 



    A realidade é que a senhora Miriam Leitão, há mais de 50 anos, em 1972, foi presa num quartel do Exército em Vila Velha, Espírito Santo. Levou tapas e chutes, teve que ficar nua dentro de um auditório diante de dez soldados e foi trancada, também nua, numa sala escura com uma jiboia. Na época, enfrentou a ameaça de morte com uma arma apontada para a sua cabeça, além de ser ameaçada por cachorros que pulavam perto do seu rosto. Passou uma noite angustiante numa pequena sala, de frente a um quadro a óleo do Duque de Caxias, enquanto três torturadores ocasionalmente passavam as mãos pelo seu corpo, ameaçando um estupro coletivo – algo que felizmente não se concretizou. Estes foram os momentos terríveis que vivenciou nesse período. 



    Até então, vivia em Vitória (ES) e fazia parte do movimento estudantil da região. Ela participava de reuniões, distribuía panfletos contra a ditadura. Grávida do primeiro filho, Vladimir Netto, a jornalista foi detida no 38º Batalhão de Infantaria de Vila Velha (ES), onde ficou por três meses e foi torturada. 



    Como escreveu em sua coluna (Doc.04), em 1977 foi julgada pelo STM e absolvida. Acusada de pichação, feito reuniões e distribuir panfletos, mas nunca de ações armadas. Em 1974, na 1™ Auditoria da Força Aérea, também foi absolvida. Esses fatos são de conhecimento público pelos livros de história e, infelizmente, por sites de checagem que divulgam os fatos como realmente aconteceram por insistência das propagações de notícias falsas. 



    Dessa forma, para verificar o possível cometimento do crime de calúnia e difamação em face de Míriam Leitão, mister a presente interpelação” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Isto posto, requer a Vossa Excelência a intimação do Interpelado JORGE SEIF JUNIOR para que, no prazo legal, preste as seguintes explicações: 



    a) Que o interpelado responda o que queria dizer com ‘Só para lembrar para vocês: Dilma Rousseff, terrorista; Fernando Gabeira, Míriam Leitão, Marighella e tantos outros - pesquisem aí - anistiados como José Dirceu, anistiados políticos que mataram, roubaram, sequestraram, sequestraram avião, explodiram bomba em banco, fizeram o diabo, com perdão da palavra, e hoje foram anistiados - anistia ampla, geral e irrestrita’, A qual pessoa o senador se refere que cometeram crimes? 



    b) Se existe crime ou suspeita de crime praticado pela Interpelante, como o Interpelado teve acesso a essa informação?



    c) Se não existe crime ou suspeita de crime, qual o motivo das palavras proferidas contra a Interpelante? 



    Sendo o caso de pedido de desculpa do Interpelado, que a retratação ocorra no mesmo meio em que proferida a ofensa, ou seja, no plenário do senado da república, de forma inequívoca, seja esclarecido que a frase ‘Só para lembrar para vocês: Dilma Rousseff, terrorista; Fernando Gabeira, Míriam Leitão, Marighella e tantos outros - pesquisem aí - anistiados como José Dirceu, anistiados políticos que mataram, roubaram, sequestraram, sequestraram avião, explodiram bomba em banco, fizeram o diabo, com perdão da palavra, e hoje foram anistiados - anistia ampla, geral e irrestrita’ foi utilizada de forma infeliz e imerecida, não tendo a jornalista Míriam Leitão cometido nenhum crime e, por isso, nunca foi anistiada. Assim, pede desculpa” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    3. A interpelante juntou procuração (e-doc. 2), documentos (e-docs. 3 a 6) e comprovante de recolhimento de custas judiciais (e-doc. 7). 



    4. Em 7.8.2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela ”notificação do interpelado, para que apresente os esclarecimentos que considerar pertinentes” (e-doc. 12, fl. 3). 



    5. Em 7.8.2025, determinei a notificação do interpelado Jorge Seif Júnior, Senador da República, para apresentar explicações, nos termos dos arts. 144 do Código Penal e 727 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal (e-doc. 14). 



    6. Em 28.8.2025, o interpelado apresentou explicações. Afirma que “tendo sido notificado da interpelação em epígrafe, acerca de trecho de discurso que proferi em sessão deliberativa ordinária, na tribuna do Plenário do Senado Federal, ato regimental e privativo de Senador da República, às 16h04 do dia 12 de março de 2025, comunico vossas excelências das explicações e retratação que proferi na mesma tribuna e modalidade de sessão, na data de 27 de agosto de 2025, às 18h52” (fls. 1-2, e-doc. 20).  



    Ressalta que “naquela minha fala de 12 de março, eu cometi o equívoco apontado na interpelação, e, de forma não central da minha fala, elenquei a senhora Miriam Leitão no rol de pessoas que teriam praticado ações violentas e que teriam sido anistiadas. Eu estava enganado. A senhora Miriam Leitão não foi anistiada, porque ela não foi condenada criminalmente, e tampouco requereu qualquer forma de beneficio, ou auxilio, ou pensão à comissão de anistia. Também não consta que ela tenha participado de qualquer ação armada nem violenta” (fl. 4, e-doc. 20). 



    Alega que os advogados da interpelante empregaram, na petição inicial, as seguintes expressões ofensivas: “reconhecido por ser do campo da extrema direita” e “pessoa pública que utiliza de fake news para autopromoção”. Pede que as expressões sejam riscadas, expedindo-se certidão com inteiro teor, na forma do art. 78 do Código de Processo Civil (fl. 5, e-doc. 20). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O art. 144 do Código Penal estabelece que “Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa”. 



    O art. 729 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, determina: “Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente”. 



    Não há previsão legal sobre manifestação judicial sobre o teor da interpelação ou da resposta apresentada pelo interpelado. 



    8. Sobre o pedido do interpelado de que “expressões ofensivas sejam riscadas dos autos” (fl. 5, e-doc. 20), sem razão para acolhimento. As frases “reconhecido por ser do campo da extrema direita” e “pessoa pública que utiliza de fake news para autopromoção”, embora contundentes, foram empregadas na contextualização do objeto da interpelação. Não se identifica, portanto, violação do dever processual de urbanidade pelos procuradores da interpelante e, por isso, indefiro o pedido do interpelado. 



    9. Pelo exposto, com a apresentação das explicações pelo interpelado, determino a ciência da interpelada e, na sequência, o arquivamento do processo. 



    Inaplicável o disposto no art. 729 do Código de Processo Civil quanto à entrega física dos autos, por se tratar de autos eletrônicos.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora